Tribunal: TJSP
Processo: 1009757-22.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZAÇÃO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – APOSENTADA – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM CONTA-CORRENTE – LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – NATUREZA ALIMENTAR DE VERBA SALARIAL – DANO MORAL, PORÉM, NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009757-22.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada APARECIDA BARCO PANIAGUA
PARRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009757-22.2019.8.26.0297 -Voto no 49841
2
APELAÇÃO No 1009757-22.2019.8.26.0297
COMARCA DE JALES
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APELADA:
APARECIDA
BARCO
PANIAQUA
PARRA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
VOTO No 49.841
AÇÃO
COMINATÓRIA
E
INDENIZAÇÃO

CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO

APOSENTADA
DESCONTOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO
E/OU
DEBITADOS
EM
CONTA-
CORRENTE

LIMITAÇÃO
A
30%
DA
REMUNERAÇÃO
LÍQUIDA

NATUREZA
ALIMENTAR DE VERBA SALARIAL DANO MORAL,
PORÉM, NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em ação de preceito cominatório e pedido
de indenização a sentença limitou a 30% dos rendimentos
líquidos da autora os descontos em seu benefício
previdenciário relativos a contratos de empréstimo,
tornando definitiva tutela antecipada; e condenou o réu
em R$ 7.000,00 por danos morais, corrigidos e com juros.
Pelo réu, sucumbente em maior parte, custas, despesas e
verba honorária de 20% do total da condenação.
Apelou o réu. Inaplicável a inversão do
ônus da prova. Nega o ilícito; agiu no exercício regular
de direito. Volta-se contra a indenização por dano moral,
ou seu montante comporta redução. Requer afastamento da
multa, ou redução do seu montante. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
O valor consignado ou resultante de débito
automático em conta por empréstimos pessoais não pode
ultrapassar o de 30% dos vencimentos líquidos do servidor
ou pensionista, limitação essa decorrente de aplicação
analógica da Lei no 10.820/03, a qual permite o desconto
em folha de pagamento de empregados sujeitos à
Consolidação das Leis do Trabalho (art. 1o, caput),
porém, limita referidas retenções a 30% (trinta por
cento) do valor dos benefícios (art. 6o, § 5o, dessa
norma), após efetuados os descontos obrigatórios, na
linha, inclusive, de precedentes do Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.284.145/RS, Rel. Min. Diva Malerbi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009757-22.2019.8.26.0297 -Voto no 49841
3
(Desembargadora
Convocada
do
TRF
3a
Região),
DJe
26.11.12; REsp 835.159/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
06.06.06; Ag 731.894/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 03.03.06; REsp 792.083/RS, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 01.12.05; Ag 721.014/RS, Rel.
Min. Castro Filho, DJ 13.12.05; Ag 720.730/RS, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJ 16.12.05).
Nesse
sentido
menciono
expressivo
precedente da Câmara (Apelação 1002956-69.2014.8.26.0587,
de São Sebastião, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. em
08.10.2015).
Detendo natureza alimentar, comprometida
estaria a subsistência do devedor, por constituir sua
única fonte de rendimento, o que assume conotação
abusiva, não podendo ser admitido.
Dessa
forma,
correta
a
limitação
reconhecida na sentença, de limitar os descontos.
Ressalte-se que, se a autora contraiu mais
de um empréstimo, isso somente foi possível porque os
bancos lhe concederam crédito, mesmo sabendo ou devendo
saber que não haveria condições de resgate, por já estar
onerada por outro.
Entrementes,
não
há
dano
moral
a
indenizar, pois prejuízo dessa natureza não se infere
automaticamente dos fatos, para os quais a autora também
contribuiu ao se endividar até o pescoço. Ressalte-se que
nem mesmo infração contratual justificaria pagamento de
indenização por dano moral (Resp 202.564-0/RJ, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 02.08.01; Resp no
151.332/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 02.12.02; Resp
201.214/PA, Rel. designado p/acórdão Min. Ari Pargendler,
DJ 05.02.01; Antunes Varela Direito das Obrigações, vol.
I/248, n. 84, Forense, 1.977; Carlos Alberto Menezes
Direito, Comentários ao novo Código Civil, vol. XIII/104,
Forense, 2004), tampouco é possível presumi-lo em razão
do endividamento e da livre celebração de vários
contratos de empréstimo para pagamento do débito, ficando
cancelada a indenização.
Questões referentes à multa foram discutidas no Agravo de Instrumento no
2010936-55.2020.8.26.0000, por acórdão passado em julgado
(fls. 125/128).
Recíproca a sucumbência, custas e despesas
se repartem, pagando cada litigante ao advogado da outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009757-22.2019.8.26.0297 -Voto no 49841
4
parte honorários advocatícios de 10% do valor da causa,
atualizado nos termos da Súmula no 14 do STJ, observando-
se quanto à autora o art. 98, § 3o, do CPC (fls. 31).
Porque provido em parte o recurso, não há
espaço para honorários recursais (EDcl no AgInt no REsp
no 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Dje
08.05.2017).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator